Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013731-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA - CPF: 854.466.961-15 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. REVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que preservou a sentença de consolidação da posse e da propriedade do bem em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão proferido apresenta contradição ou omissão; e (ii) saber se o acórdão violou o dever de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não foi omisso nem contraditório, pois enfrentou diretamente a questão da mora, estabelecendo que a mera alegação de abusividade contratual não é suficiente para afastar a mora, que se caracteriza com a inadimplência e a regular notificação extrajudicial do devedor, conforme a jurisprudência dominante sobre a matéria.

4. As alegações de violação do art. 489, § 1o, do CPC não procedem, pois o julgado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando o argumento central da defesa e aplicando precedentes pertinentes ao caso, sem incorrer nos vícios apontados pelo embargante.

5. A via dos embargos de declaração não é adequada para a rediscussão do mérito do julgado, devendo-se restringir aos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso, já que o inconformismo do embargante decorre do resultado do julgamento e não de falha na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A mera alegação de abusividade de encargos em contrato de alienação fiduciária não descaracteriza a mora, desde que demonstrado o inadimplemento do devedor e o cumprimento da formalidade da notificação extrajudicial, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que já havia negado provimento ao seu Recurso de Apelação, preservando, assim, a r. sentença de primeiro grau que consolidou a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do BANCO PAN S.A. (cf. Id. no 302352399).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, na medida em que contradiz frontalmente o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS (Tema 28), paradigma dos recursos repetitivos, segundo o qual o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora do devedor.

Aduz, ainda, que o aresto embargado incorreu em vício de fundamentação, violando o disposto no artigo 489, §1o, incisos II, III, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, por, supostamente: (i) empregar conceitos jurídicos indeterminados; (ii) invocar fundamentos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (iii) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada; (iv) limitar-se a invocar precedente sem demonstrar sua pertinência ao caso; e (v) deixar de seguir enunciado de súmula e jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e o prequestionamento a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (cf. Id. no 304400367).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 306403888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que já havia negado provimento ao seu Recurso de Apelação, preservando, assim, a r. sentença de primeiro grau que consolidou a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do BANCO PAN S.A. (cf. Id. no 302352399).

Com efeito, os presentes aclaratórios residem em perquirir se o v. acórdão embargado apresenta o vício de omissão e contradição, por não aplicar ao caso concreto a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

Para a correta elucidação da questão, é imperioso revisitar a fundamentação do julgado colegiado, cuja ementa restou assim redigida:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que consolidou a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, diante da inadimplência contratual do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros, pode descaracterizar a mora do devedor; e (ii) saber se houve comprovação válida da mora, nos moldes exigidos pela legislação e jurisprudência pertinentes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora do devedor fiduciário, sendo esta configurada com o vencimento da obrigação e a devida notificação extrajudicial.

4. A comprovação da mora foi realizada mediante notificação expedida ao endereço informado no contrato, cumprindo o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e jurisprudência do STJ.

5. A pretensão revisional das cláusulas contratuais não impede o exercício do direito de busca e apreensão, tampouco elide os efeitos jurídicos da inadimplência previamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de cláusulas abusivas em contrato de financiamento não é suficiente para afastar a caracterização da mora quando demonstrado o inadimplemento e cumprida a formalidade da notificação extrajudicial.”

“2. A notificação enviada ao endereço constante no contrato é válida para fins de comprovação da mora, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.”

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Ademais a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada quando existem proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre os fundamentos, seja entre a fundamentação e o dispositivo. Não se configura a contradição quando o julgado, de forma fundamentada, adota tese jurídica diversa daquela defendida pela parte, ou quando a sua conclusão contrasta com a prova dos autos, com a lei ou com a jurisprudência que o embargante entende aplicável.

O voto condutor do acórdão foi claro ao estabelecer suas premissas:

"
A tese lançada pelo devedor-agravante é contrária à jurisprudência pacífica que prevê que a pretenso de revisão das cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, pois o mero inconformismo com as cláusulas contratuais livremente pactuadas não altera a essência da mora que decorre do simples vencimento da dívida
" e, mais adiante, concluiu "
assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume
."

Não há, pois, qualquer contradição entre os fundamentos expendidos e a conclusão alcançada. O que existe é uma discordância do embargante quanto à tese jurídica adotada por este Colegiado, o que, repiso, não pode ser sanado por meio de embargos de declaração.

De igual modo, não vislumbro a alegada omissão ou a violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC. A omissão, para fins de embargos, ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre o qual deveria ter se pronunciado, seja por requerimento da parte, seja de ofício.

O embargante alega que o acórdão não enfrentou o argumento central de sua defesa, consubstanciado na tese do REsp 1.061.530/RS. Tal afirmação não corresponde à realidade dos autos. O acórdão, embora não tenha citado textualmente o número do referido Recurso Especial, enfrentou diretamente a questão de fundo: a possibilidade de a alegação de abusividade contratual afastar a mora.

A Câmara julgadora, ao fundamentar a decisão enfatizou que, para a propositura da presente ação, a comprovação da mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo esta uma formalidade essencial e suficiente.

Portanto, o acórdão não foi omisso, manifestando-se sobre a questão da mora, concluindo por sua caracterização com base em fundamentos jurídicos sólidos e pertinentes ao caso concreto, notadamente a comprovação da notificação extrajudicial e a insuficiência da mera alegação de abusividade para elidir a inadimplência. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento, como de fato ocorreu. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas e os argumentos, desde que o faça de maneira fundamentada.

Quanto à suposta violação ao art. 489, §1o, do CPC, as alegações do embargante também não prosperam. O acórdão não se valeu de conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo de sua incidência; não invocou fundamentos genéricos que se aplicariam a qualquer caso; enfrentou, sim, o argumento central da defesa (caracterização da mora); e aplicou precedentes que entendeu pertinentes à espécie, notadamente aqueles que tratam da validade da notificação extrajudicial em ações de busca e apreensão.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo do embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025